Tribunal: TCU
Processo: 034.737/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13682/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.737/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Carolina Luiz Dieguez (XXX.060.096-XX); Claudina Maria Rodrigues da Cunha (XXX.283.556-XX); Clayde Ferreira Henriques de Queiroz (XXX.465.946-XX); Divino da Costa Sobrinho (XXX.367.401-XX); Edna Pereira Caixeta (XXX.618.606-XX); Ilma de Oliveira Campos (XXX.874.346-XX); Janice Brugger Nakamura (XXX.732.506-XX); Maria Dalva Nogueira Costa (XXX.515.076-XX); Tania Maria Nascimento Antunes (XXX.065.726-XX); Valdete Rosa de Carvalho Tavares (XXX.773.306-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.